Tribunal: TJES
Processo: 5015575-27.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-11

Ementa:
SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
15575
-
27
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
DELIO CAMPOS JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE
CARIACICA
-
4
ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO E MÚLTIPLOS RÉUS. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATRASO INJUSTIFICÁVEL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, José Felipe Silva, que alega ilegalidade na manutenção de sua prisão preventiva por suposto excesso de prazo. O paciente responde por homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP) e corrupção de menor (art. 244-B, §2º, do ECA), sendo mantido preso preventivamente há mais de três anos, sem conclusão da instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Determina-se avaliar se o prolongamento da prisão preventiva caracteriza excesso de prazo injustificado, considerando o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88), e se existem fundamentos para a concessão da liberdade ou substituição por outras medidas cautelares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva do paciente foi fundamentada pelo juízo
a quo
com base na necessidade de garantir a ordem pública e proteger a instrução criminal, diante da gravidade dos crimes e do risco de intimidação de testemunhas, justificando a restrição cautelar.

O excesso de prazo deve ser analisado conforme a complexidade do caso, número de réus, comportamento das partes e atuação do Judiciário. No caso, a demora se justifica pela complexidade da ação, com múltiplos réus e a necessidade de diversas diligências.

Ademais, constatou-se que parte da demora processual decorreu de conduta da própria defesa, que retirou os autos e não os devolveu no prazo, causando atrasos em audiências e contribuiu para o prolongamento da instrução.

Não foram apresentadas provas de que a demora seja atribuível exclusivamente à inércia judicial, nem elementos suficientes para justificar a substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas, dada a periculosidade do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "O prolongamento da prisão preventiva, em razão da complexidade do feito e da atuação da própria defesa, não caracteriza excesso de prazo injustificado, mantendo-se a prisão para preservação da ordem pública e da regularidade da instrução criminal."

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII; Código Penal, art. 121, §2º, I e IV; Lei 8.069/90 (ECA), art. 244-B, §2º; Código de Processo Penal, art. 312.

Vitória-ES, ____ de _____________ de 2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015575-27.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DELIO CAMPOS JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
15575
-
27
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
DELIO CAMPOS JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE
CARIACICA
-
4
ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO E MÚLTIPLOS RÉUS. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATRASO INJUSTIFICÁVEL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, José Felipe Silva, que alega ilegalidade na manutenção de sua prisão preventiva por suposto excesso de prazo. O paciente responde por homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP) e corrupção de menor (art. 244-B, §2º, do ECA), sendo mantido preso preventivamente há mais de três anos, sem conclusão da instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Determina-se avaliar se o prolongamento da prisão preventiva caracteriza excesso de prazo injustificado, considerando o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88), e se existem fundamentos para a concessão da liberdade ou substituição por outras medidas cautelares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva do paciente foi fundamentada pelo juízo
a quo
com base na necessidade de garantir a ordem pública e proteger a instrução criminal, diante da gravidade dos crimes e do risco de intimidação de testemunhas, justificando a restrição cautelar.

O excesso de prazo deve ser analisado conforme a complexidade do caso, número de réus, comportamento das partes e atuação do Judiciário. No caso, a demora se justifica pela complexidade da ação, com múltiplos réus e a necessidade de diversas diligências.

Ademais, constatou-se que parte da demora processual decorreu de conduta da própria defesa, que retirou os autos e não os devolveu no prazo, causando atrasos em audiências e contribuiu para o prolongamento da instrução.

Não foram apresentadas provas de que a demora seja atribuível exclusivamente à inércia judicial, nem elementos suficientes para justificar a substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas, dada a periculosidade do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "O prolongamento da prisão preventiva, em razão da complexidade do feito e da atuação da própria defesa, não caracteriza excesso de prazo injustificado, mantendo-se a prisão para preservação da ordem pública e da regularidade da instrução criminal."

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII; Código Penal, art. 121, §2º, I e IV; Lei 8.069/90 (ECA), art. 244-B, §2º; Código de Processo Penal, art. 312.

Vitória-ES, 10 de dezembro de 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
15575
-
27
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
DELIO CAMPOS JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE
CARIACICA
-
4
ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOS
É
FELIPE SILVA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo

MM JUIZ DE DIREITO
DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA
/ES, que
, nos autos da Ação Penal n
º

00
1
2
783
-
91
.202
0
.8.08.00
12
,

a qual responde em razão das práticas dos crimes capitulados no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal e artigo 244-B, §2º, da Lei 8069/90,

manteve a prisão preventiva do acusado
,
sem que fosse observada a duração razoável
para o fim da instrução.

Aduz o impetrante, em síntese, que o decreto de prisão preventiva mantido pela autoridade coatora padece de ilegalidade pelo excesso de prazo, eis que o paciente está preso por mais de 3 anos, sem que haja qualquer expectativa de ser julgado pelos delitos que a ele foram imputados.

Almeja, portanto,
que seja exarado comando judicial prévio para fins de relaxamento da prisão, ou que outra medida além da prisão seja imposta no caso concreto.

Compulsando os autos, entendo que
os argumentos veiculados na impetração se mostram insuficientes a viabilizar a revogação da custódia cautelar do paciente, razão pela qual merece ser denegada a ordem impetrad
a.

Primeiramente, com relação
à alegada ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, é cediço que para a mesma ser revogada, há de ser comprovada a irregularidade na sua decretação, por ausência dos pressupostos da materialidade e indícios de autoria ou pela não
ocorrência de qualquer das circunstâncias motivadoras descritas no artigo 312, do Código de Processo Pena
l.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, entendo que o pleito deve ser rejeitado. Explico.

Importa
destac
ar
que o juízo
a quo
fundamentou de forma correta a decretação da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, ante as especificidades que circundam as condutas ilícitas perpetradas pelo paciente, o qual foi levado ao cárcere em razão do homicídio duplamente qualificado, além do ilícito relacionado à corrupção de meno
r.

Em continuação, o magistrado de primeiro grau

também utilizou para fins de decretação da restrição cautelar foi a proteção à instrução criminal, pois havia informações de que as testemunhas estavam sendo intimidadas pelo coacto e pelos outros corréus. Assim, a prisão foi decretada para garantir que as testemunhas pudessem depor sem medo de represálias, assegurando a lisura do processo.

Em trato continuativo registro que o
excesso de prazo deve ser aferido de acordo
a
complexidade do feito; o número de litigantes, o comportamento dos litigantes, e a atuação do Estado-Juiz, e sabemos que somente é possível constatá-lo quando a delonga no processamento da ação ocorre por culpa exclusiva de diligências requeridas pelo Ministério Público, por desídia do Poder Judiciário, ou quando implicar total ofensa ao princípio da razoabilidade, hipóteses
que não podem ser reconhecidas no presente caso, ao menos neste momento processual em que se exerce cognição rarefeita dos fatos e teses articuladas
.

Cediço também que o
s prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo.

No presente caso, a ação envolve múltiplos réus, com defesas constituídas distintas, e apuração de crimes de alta complexidade, exigindo diligências como laudos periciais e oitiva de diversas testemunhas, o que justifica a demora no trâmite processu
al.

C
omo bem salientou o douto Procurador de Justiça, a
lém disso, a morosidade do processo pode ser atribuída, em parte, à atuação do próprio defensor do paciente, Dr. Rodrigo Bandeira de Melo, que retirou os autos do processo e não os devolveu a tempo, atrasando a tramitação da instrução, conforme consta ID.10561423 – informações do HC do juízo de piso. Tal conduta impediu a realização de audiências e contribuiu diretamente para a demora processual. Diante disso, não pode o réu se beneficiar de um atraso causado, em parte, por sua própria defesa.

Não bastasse, a defesa do paciente não apresentou qualquer prova de que eventual atraso tenha sido injustificável ou que tenha ocorrido por inércia do Judiciá
rio.

Por fim, no que diz respeito à possível substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, diante da gravidade do crime em análise e da periculosidade social do paciente, perfilho entendimento no sentido de que a substituição almejada não é adequada nesta fase processual. A propósito, manifesta-se a jurisprudência.

Com base nessas circunstâncias, tem-se que a liberdade do paciente oferece intranquilidade à ordem pública, de modo que neste momento se faz necessária a manutenção das custódias para acautelar o meio social, cumprindo assinalar que as demais medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se apresentam, por ora, suficientes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)